Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luana Barros Rocha contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0041087-73.2014.8.07.0001, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe impôs a multa de 5% sobre o valor em execução, nos seguintes termos: “A parte devedora insiste em suscitar questão preclusa em suas manifestações, com caráter evidentemente protelatório para embaraçar o prosseguimento do ato expropriatório. Aliás, já fora reiteradamente advertida quanto às consequências de sua conduta inadequada ao reiterar questão já decidida (ID's 128884271 e 131492044). Diante disso, aplico à devedora multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, que fixo em 5% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. O valor indicado pela Oficiala de Justiça, servidora que goza da presunção de isenção, aponta adequação com a realidade do mercado, considerando o estado geral do imóvel. Veja-se que a avaliação fora precedida de vistoria pormenorizada e destacou satisfatoriamente no laudo os elementos que conduziram à sua conclusão. De outro lado, os pareceres nos quais se fundamenta a insurgência da ré foram produzidos unilateralmente, por seletos profissionais de sua confiança, com interesse na captação de clientela, e indicam mera opinião pessoal quanto ao possível enquadramento do imóvel no mercado imobiliário.Veja-se ainda que há ligeiras discrepância em descrições quanto à área do lote e de sua edificação, o que pode interferir em sua estimativa de valor, inclusive. Em todo o caso, considerando-se que a devedora reitera impugnação fundada em manifestações de profissionais do ramo imobiliário, elaboradas com presunção de mínimo rigor técnico,com substancial discrepância em suas conclusões,atento ao princípio da menor onerosidade da execução, da cooperação e do contraditório substancial, DEFIRO excepcionalmente a realização de perícia por profissional de confiança do Juízo, nos termos do artigo 873, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nomeio como perita a profissional Márcia da Silva Menezes, com cadastro na Corregedoria desta Corte de Justiça. Intime-se para que oferte proposta de honorários para a diligência de avaliação mercadológica do imóvel penhorado. Vindo em termos, dê-se ciência às partes, bem como intime-se a devedora LUANA para que deposite os honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de considerar-se que não possui interesse na diligência técnica, homologando-se o laudo oficial já produzido nos autos na forma da Lei Processual.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não prospera, pois não praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Discorre que o MM. Juiz a quo determinou a penhora do seu único imóvel, ante a alegação de que se encontra vazio, sem indícios de habitação. Narra que foi comprovado que no imóvel há edificações, não se tratando, pois, de lote vazio, como alegado pelo Agravado, e foi requerida a inspeção judicial para confirmar que o imóvel lhe serve de moradia e de seus familiares, todavia, o requerimento foi ignorado. Assevera que em detrimento da possibilidade de ver o seu único bem penhorado e levado à hasta pública, trouxe novas petições que demonstram que o imóvel lhe serve de moradia, tendo o d. Magistrado aplicado a multa de 5% sobre o valor do débito por suposto ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme o artigo 774, III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Salienta que a análise da impugnação ao laudo de avaliação é essencial para o reconhecimento que o imóvel é bem de família, e, em momento algum, tentou atrapalhar o andamento processual com petições protelatórios e/ou qualquer outro ato. Discorre que de acordo com o artigo 774, II, do CPC a multa é aplicada quando o executado dificulta ou embaraça a penhora, todavia, na espécie, já houve a expropriação do bem e estava apenas tentando demonstrar que se trata de bem de família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, para revogar a decisão que determinou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo comprovado (Id. 43107987). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe impôs a multa de 5% sobre o valor da execução. Para tanto, nega ter praticado ato atentatório à dignidade da justiça e que a análise da impugnação ao laudo de avaliação é essencial para o reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família. Como visto, o d. Magistrado a quo aplicou multa à Agravante, no valor de 5% do débito em execução, com fulcro no artigo 774, III, do CPC. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis. O Código de Processo Civil, em seu art. 774, prevê as hipóteses caracterizadoras do ato atentatório à dignidade da justiça em sede de execução/cumprimento de sentença, in verbis: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” De fato, da leitura do texto legal transcrito, infere-se que a imposição de multa com fundamento no inciso III somente se justifica quando o devedor dificulta ou embaraça a realização da penhora. Na espécie, não há como reconhecer que a Agravante agiu com intuito meramente proletário e má-fé ao requerer a análise dos documentos que amparam o pedido de reconhecimento de bem de família, pois embora a questão esteja sob análise recursal, não se pode olvidar que não se trata de embaraço à realização da penhora, pois, na hipótese, o bem já se encontra penhorado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora